Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA POSSÍVEL PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão do feito em Ação Executiva é uma faculdade do credor quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da Medida Liminar de localização e apreensão do bem.
2. Existindo diligência possível para localização do bem, como a pesquisa do endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Judiciário, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva.
3. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito não se coaduna com o Princípio da Cooperação.
4. A falta de interesse do credor em converter o feito em executivo não se traduz em falta de interesse de agir e, consequentemente, não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.